Tribunal: TJBA
Processo: 8056457-95.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056457-95.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS registrado(a) civilmente como JOSE ANTONIO MARTINS

AGRAVADO: PAULO JOAO DE CARVALHO

Advogado(s)
:
SAVIO PIRES DE CARVALHO registrado(a) civilmente como SAVIO PIRES DE CARVALHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DISPENSOU OS ATOS PRATICADOS APÓS A SENTENÇA, POSTO QUE JÁ HAVIA SIDO FIXADO O VALOR DO CREDITO DO EXEQUENTE E DETERMINOU A PERDA DO OBJETO DO PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E DA IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DO PLANO VERÃO. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA A SER DISCUTIDA EM LIQUIDAÇÃO. APURAÇÃO DO VALOR QUE DEPENDE APENAS DE CÁLCULO ARITMÉTICO.

DECISÃO MANTIDA
. AGRAVO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento de nº

8056457-95.2023.8.05.0000
.AI
,

em que é
Agravante
BANCO BRADESCO S/A
, e Agravado
PAULO JOAO DE CARVALHO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, nos termos do voto da Relatora, em
NEG
AR PROVIMENTO
AO AGRAVO
.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des(a). Presidente

DESA. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça